Tribunal: TJES
Processo: 5002105-62.2026.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002105-62.2026.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: PAULO VINICIUS DA CRUZ JOSINO e outros (2)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PARTICIPAÇÃO. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL E ELEMENTOS CORROBORATIVOS. HEARSAY. IN DUBIO PRO SOCIETATE NA FASE DO IUDICIUM ACCUSATIONIS. QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO APENAS SE MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos em sentido estrito interpostos contra decisão de pronúncia em ação penal do Tribunal do Júri, pela suposta prática de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV), com pedidos de (i) impronúncia por insuficiência de indícios de autoria/participação, sob alegação de fragilidade probatória e de utilização de depoimento indireto posteriormente retratado; e, subsidiariamente, (ii) decote das qualificadoras; além de (iii) revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação aptos a amparar a pronúncia (CPP, art. 413), diante da alegada insuficiência probatória e da crítica à prova testemunhal indireta; (ii) estabelecer se as qualificadoras descritas na denúncia são manifestamente improcedentes a ponto de serem afastadas ainda na pronúncia; (iii) determinar se subsistem fundamentos para a revogação da prisão preventiva no contexto do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia realiza juízo de admissibilidade da acusação, exigindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria/participação, sem exame aprofundado do mérito, preservando-se a competência constitucional do Tribunal do Júri para a valoração exauriente das teses defensivas e acusatórias (CPP, art. 413).

4. A materialidade delitiva se comprova por boletim de ocorrência e laudos periciais, incluindo exame cadavérico, perícia do local e laudo de balística constantes dos autos.

5. Os indícios de autoria/participação decorrem do conjunto da prova oral e de elementos colhidos na investigação e na instrução, inclusive relato testemunhal sobre a instigação, deslocamento em veículo, ingresso armado em residência e dinâmica de execução, bem como indicação de condução do veículo e fuga.

6. A prova de corroboração inclui abordagem policial de veículo com os acusados e apreensão de armas de fogo, somada a laudo de microcomparação balística que aponta compatibilidade entre arma apreendida e vestígios coletados no corpo da vítima e na cena do crime.

7. Controvérsias sobre credibilidade, alcance de depoimentos e alegações defensivas sobre identificação visual dos executores se inserem no âmbito de apreciação do Conselho de Sentença, sendo inadequado exigir certeza plena na fase do iudicium accusationis.

8. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a pronúncia quando presentes materialidade e indícios de autoria, reservando ao Júri a solução das dúvidas quanto à dinâmica e à imputação, vedado reexame aprofundado de fatos e provas em vias estreitas (precedente citado).

9. O afastamento de qualificadoras na pronúncia somente se justifica quando manifestamente improcedentes ou totalmente dissociadas do acervo probatório; havendo suporte mínimo, sua apreciação compete ao Tribunal do Júri (precedentes citados).

10. A qualificadora do motivo fútil encontra plausibilidade em indícios de retaliação relacionada à dinâmica do tráfico de drogas, diante de suspeita de repasse de informações a agentes estatais.

11. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima se mostra, em tese, amparada na narrativa de que a vítima foi surpreendida dormindo, no interior da residência, durante a madrugada, por invasão armada, circunstância que reduz a possibilidade de reação.

12. Ausente manifesta improcedência das qualificadoras, impõe-se sua manutenção para apreciação soberana pelo Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, sendo indevida a impronúncia quando o conjunto probatório, ainda que controvertido, supera o juízo mínimo de admissibilidade do CPP, art. 413.

2. Questões de credibilidade e profundidade da prova, inclusive controvérsias sobre relatos testemunhais e identificação dos agentes, devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, na fase de julgamento.

3. Qualificadoras somente são afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes; existindo suporte probatório mínimo, sua análise compete ao Conselho de Sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV; CPP, arts. 413, 414 e 581, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR no HC nº 207.503, Primeira Turma, j. 14.02.2022; STJ, AgRg no HC n. 996.292/MS, Quinta Turma, j. 24.06.2025, DJEN 27.06.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.625.699/BA, Sexta Turma, j. 17.06.2025, DJEN 25.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos para, no mérito, negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002105-62.2026.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTES: PAULO VINICIUS DA CRUZ JOSINO, ELIVELTO BASILIO DA COSTA, RAFAEL DOS SANTOS FERNANDES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de três
RECURSO
S
EM SENTIDO ESTRITO
interpostos por
PAULO VINICIUS DA CRUZ JOSINO, ELIVELTO BASILIO DA COSTA e RAFAEL DOS SANTOS FERNANDES
em face da r. decisão (ID 72211680) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca Criminal de Linhares/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 0002037-76.2021.8.08.0030, os pronunciou pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Em suas razões recursais (ID 78939813), a
defesa de Paulo Vinícius
requer a impronúncia, ao argumento de ausência de indícios suficientes de autoria, sustentando a mitigação do
in dubio pro societate
na fase de pronúncia. Alega, ainda, que a decisão recorrida estaria lastreada exclusivamente em depoimento indireto (hearsay) da testemunha, posteriormente retratado em juízo. Subsidiariamente, pleiteia o decote das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

A
defesa de Elivelto
(ID 77908893) adota tese semelhante, pugnando pela impronúncia por insuficiência probatória, ressaltando contradições e a retratação da mencionada testemunha, bem como a impossibilidade de reconhecimento pelos familiares da vítima, por estarem os autores encapuzados. Subsidiariamente, requer a exclusão das qualificadoras.

Por fim, a
defesa de Rafael
(ID 33531549), em consonância com os corréus, requer a impronúncia, afirmando inexistirem provas de sua adesão ao intento homicida e que a imputação de ter dado fuga aos executores se apoiaria em meras conjecturas. Requer, igualmente, o afastamento das qualificadoras e a revogação da prisão preventiva.

Contrarrazões (ID 82848162) pelo
desprovimento
dos recursos.

O Juízo de 1º Grau
manteve
a sentença pelos seus próprios fundamentos (ID 90195077).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 18314366) pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

Consta da denúncia (fls. 2/5 do ID 18180385):

[...] Emerge dos autos do Inquérito Policial que serve de base para presente deão Ubaldo de Souza, n° 306, Interlagos, próximo a Padaria Interpão, em Linhares/ES, as denunciados PAULO VINICIUS DA CRUZ JOSINO, vulgo "Tutu", RAFAEL DOS SANTOS FERNANDES, vulgo "Narigudo" e ELIVELTO BASILIO DA COSTA, vulgo "Tiquinho", com vontades livres e conscientes, em unidade de ações, mataram a vitima Josivânio Lima da Silva, vulgo "Japao", cujas lesöes par sua natureza e sede foram a causa eficiente de sua mar e, consoante Laudo de Exame Cadavérico (fl.155)

Consta nos autos que no dia dos fatos, os denunciados faziam uso de entorpecentes na residência de ERIVELTO, na companhia do adolescente Gustavo Martins dos Santos, momento em que o denunciado PAULO, vulgo “Tutu”, disse: entorpecentes na residência Gustavo Martins dos Santos, "Tutu" disse: "
vamos pegar a
quele vacilão lá
”, “
o diabo
está
dizendo que ele está em casa dormindo
”.

Ato contínuo, os denunciados entraram em um veículo conduzido pelo denunciado RAFAEL e foram a procura da vítima. Chegando ao local, os denunciados PAULO e ELIVELTO, desembarcaram do veículo de posse de uma pistola calibre 380, um revólver calibre .38 e uma espingarda calibre 12 de fabricação caseira. Ato contínuo, solicitaram a um parente da vítima abrisse o portão, sob alegação de que gostariam de comprar “chá” (maconha).

Depois de adentrarem no imóvel, os denunciados PAULO e ELIVELTO dominaram o local e procuraram a vítima pelo interior, sendo encontrada em um dos cômodos dormindo. Em seguida, passaram a efetuar diversos disparos de arma de fogo, executando-o.

Encerrada a prática criminosa, os denunciados foram a procura da vítima Pedro Oliveira da Silva para executá-lo. Na sequência, foram para o Balneário de Pontal do Ipiranga.

Empreendidas diligências com a finalidade de elucidar a crime, restou comprovado que o denunciado ELVELTO é traficante do bairro Interlagos, enquanto a denunciado PAULO se ia seu gerente. RAFAEL, por sua vez, era
responsável pelos "corres" do grupo criminoso. Ficou evidenciado, ainda, que vítima também era envolvida no comércio de entorpecentes, o que teria gerado conflito com os denunciados.[...]

Assegurado o contraditório e a ampla defesa, sobreveio sentença que pronunciou o Recorrente na forma acima descrita.

Os recursos interpostos são cabíveis, nos termos do artigo 581, IV, do Código de Processo Penal. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos e, à míngua de questões preliminares a serem superadas, passo à análise conjunta do mérito recursal, providência que se justifica pela íntima conexão e semelhança das teses defensivas arguidas.

A controvérsia recursal limita-se a verificar se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação aptos a amparar a pronúncia, sendo certo que as defesas requerem
(i)
a impronúncia por insuficiência probatória, fulcrada na tese de superação do in dubio pro societate e na fragilidade da prova testemunhal indireta (hearsay testimony); bem como, subsidiariamente, o exame
(ii)
do decote das qualificadoras imputadas e
(iii)
a revogação da prisão preventiva.

Como se sabe, a decisão de pronúncia é o ato processual em que o magistrado realiza o juízo de admissibilidade da acusação para que o caso seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para decidir pela condenação ou absolvição do réu.

Dessa forma, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
), admitindo a acusação e submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
), para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para o magistrado acolher a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da materialidade e da existência de indícios suficientes da autoria do delito, dispensando-se a profunda análise do mérito, a fim de resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias.

Em suma, trata-se de uma decisão que atesta a viabilidade do prosseguimento da Ação Penal, embasada na presença de justa causa, que compreende a existência de um fato típico e indícios suficientes de autoria ou participação.

No caso dos autos, a
materialidade
do delito imputado aos recorrentes restou devidamente comprovadas por meio do o Boletim Unificado de fls. 07/10, Laudo de Exame Cadavérico de fl. 155, Laudo Pericial de fls. 165/181 e Laudo de Balística de fls. 212/223, todos de ID 18180385.

Os
indícios suficientes de autoria
restaram comprovados pela
prova oral produzida
.

Em sede policial (fls. 29/30), Gustavo Martins dos Santos descreveu a sequência dos fatos, afirmando que estava com os recorrentes na residência de Elivelto quando teria ocorrido a instigação para a prática do homicídio; relatou o deslocamento em veículo GM Prisma branco conduzido por Rafael e indicou que Paulo Vinícius e Elivelto teriam ingressado armados no imóvel e efetuado os disparos contra a vítima, que estaria dormindo.

Em juízo (mídia à fl. 250), a mesma testemunha afirmou ter ouvido conversa entre os acusados sobre a intenção de matar a vítima e relatou comentários posteriores dos envolvidos acerca da execução no interior da residência. Também indicou a participação de Rafael na condução do veículo e na fuga após o evento.

A prova colhida em audiência, ainda que não identifique visualmente os executores, por estarem encapuzados, descreve a dinâmica do fato:
Marilene da Conceição Lima
(genitora) e
Cláudia Silva Lima
relataram as circunstâncias do crime e a situação da vítima no momento dos disparos;
Priscila Silva Lima
afirmou ter visto dois invasores no interior da residência, mas sem condições de reconhecimento; o policial militar
Adilson José dos Santos
narrou o atendimento da ocorrência e as circunstâncias encontradas no local (mídia à fl. 250).

Consta, ainda, do APFD (fls. 20/47) que policiais militares abordaram veículo GM Prisma branco, conduzido por Rafael e ocupado por Elivelto e Paulo Vinícius, sendo apreendidas armas de fogo no interior do automóvel, dentre elas pistola calibre .380 e revólver calibre .38.

O
Laudo de Exame de Armas de Fogo e Microcomparação Balística
(fls. 187/192) indica compatibilidade entre a pistola calibre .380 apreendida e vestígios coletados no corpo da vítima e na cena do crime, elemento que se soma aos demais dados de investigação e de instrução.

Esses relatos, considerados em conjunto e na perspectiva própria do
juízo de admissibilidade
, conferem suporte à conclusão de que há
indícios suficientes
a indicar a participação dos Recorrentes, impondo-se a submissão da causa ao Tribunal do Júri.

Diante do conjunto probatório coligido, verifica-se que
há prova da materialidade
e
indícios suficientes de autoria
, preenchendo-se, portanto, os requisitos do art. 413 do CPP, de modo que
não se mostra cabível a impronúnci
a

pretendida (art. 414, CPP).

A respeito, vale trazer o entendimento dos Tribunais Superiores:

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Sentença de Pronúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório.
Nesse sentido: HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, J. 14.02.2022)
- destaquei

Assim,
mantém-se hígida
a decisão recorrida, porquanto adequada ao standard probatório exigido para a fase do
iudicium accusationis
, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, o exame aprofundado das teses defensivas e acusatórias.

Noutro giro, as defesas dos recorrentes buscam o
afastamento da
s
qualificadora
s
imputada
s
.

Sobre o tema, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme e reiterada no sentido de que as qualificadoras articuladas na denúncia só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes ou de todo descabidas, ou seja, quando não encontrarem qualquer adminículo probatório, por mínimo que seja, no acervo probatório coligido aos autos. Havendo indícios, ainda que incipientes ou controversos, de sua ocorrência, a sua apreciação e valoração competem soberanamente ao Tribunal do Júri.

No caso vertente, existem elementos probatórios suficientes para, ao menos nesta fase, sustentar a plausibilidade da incidência das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa.

O
motivo fútil
(inciso II) encontra amparo nos indícios de que o homicídio teria sido praticado como forma de
retaliação
, ligada à dinâmica do tráfico de drogas, diante da suspeita de que a vítima estaria
repassando informações
sobre o ponto de comercialização de entorpecentes a agentes de segurança pública. Já o
recurso que dificultou a defesa
(inciso IV) sustenta-se na suposta narrativa de que a vítima
estava dormindo
no interior de sua residência, durante a madrugada, tendo sido surpreendida pela
invasão
de indivíduos armados, circunstância que reduziu de modo relevante a possibilidade de
reação ou evasão
.

Portanto, não se faz razoável afastar as qualificadoras por não serem
prima facie
descabidas, sendo o mais prudente submeter ao Tribunal do Júri a decisão sobre a questão. A propósito, colaciono julgados nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM (ART. 121, § 2º, III, DO CÓDIGO PENAL). DOLO EVENTUAL. COMPATIBILIDADE, EM TESE. EXCLUSÃO NA PRONÚNCIA SOMENTE QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE OU DESCABIDA. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, o afastamento de qualificadoras na decisão de pronúncia é admissível apenas quando forem manifestamente improcedentes ou dissociadas dos elementos constantes dos autos.
3. É compatível, em tese, a incidência da qualificadora do perigo comum (art. 121, § 2º, III, do CP) com o dolo eventual, cabendo ao Tribunal do Júri apreciar o ponto. (...) 5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 996.292/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 27/6/2025.) -
destaquei

_____________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA. RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. AFASTAMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pronúncia configura um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o Juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que o acusado seja pronunciado, consoante o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.
2. Somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, uma vez que cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu (AgRg no AREsp n. 813.200/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe 6/6/2016). 3. Ausente qualquer fundamentação idônea para o afastamento das qualificadoras e havendo pertinência entre as referidas qualificadoras e as provas dos autos, cabe ao Conselho de Sentença a tarefa de analisá-las (REsp n. 1.095.226/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe 18/4/2016).
(...) 6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.625.699/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.) - destaquei

Assim, não se revelando as qualificadoras como manifestamente improcedentes, mas, ao contrário, encontrando elas respaldo em elementos concretos extraídos dos autos, sua manutenção na decisão de pronúncia é medida que se impõe, em respeito à soberania do Tribunal do Júri.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE
S
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator para
negar provimento ao Recurso
.

É como voto.